Tribunal: CARF
Processo: 10480.727015/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727015/2011-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.170 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SER EDUCACIONAL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
ENTRE OS FUNDAMENTOS E A DECISÃO. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes
quando se verifica que houve contradição entre os fundamentos e a parte
dispositiva da decisão embragada, nos termos do art. 65, Anexo II, do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos propostos pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para corrigir a parte
dispositiva do Acórdão no 1402-005.625.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (PGFN)
contra o Acórdão no 1402-005.625, exarado em 16.06.2021 por essa 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
2.

Aduz a PGFN que a decisão entendeu por reduzir a multa de ofício no montante
de R$ 14.543,76, correspondente a 75% do valor dos créditos tributários de R$ 2.260,79
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727015/2011-88
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.170 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727015/2011-88

(março/2008), R$ 4.382,34 (maio/2008) e R$ 12.748,55 (dezembro/2010), ao argumento de que
teriam sido pagos via DARF antes do lançamento.
3.

Destaca a Embargante que, embora o crédito tributário relativo a maio de 2008
seja de R$ 4.382,34, o pagamento efetuado foi tão-somente de R$ 24,06, conforme inclusive
consta na tabela que integrou o voto, a seguir reproduzida:
Período de
Apuração
Código
Crédito Tributário
DARF
Folhas
Março 2008
0561
2.679,42
4.120,94
DARF não juntado
Março 2008
0588
2.260,79
2.683,09
1.098
Março 2008
1708
3.521,72
4.860,66
DARF não juntado
Maio 2008
1708
4.382,34
24,06
1.091
Dezembro 2010
1708
12.748,55
12.875,24
1.088

4.

Dessa forma, entende a Embargante ter ocorrido contradição na decisão, pois o
correto, seguindo o racional da turma julgadora, seria a redução da multa em relação aos
pagamentos, isto é, no valor de R$ 11.275,05 e não no valor de R$ 14.543,76.
5.

Em Despacho proferido pelo i. Presidente desta Turma de 17.09.2021(fls.
1.137/1.139), os Embargos foram admitidos.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
7.

Os Embargos embora evidenciem uma inexatidão material ao demonstrar o
quantum da multa de oficio deve ser exonerada, apresenta contradição entre os fundamentos e a
parte dispositiva da decisão embargada, que teve como fundamento excluir a multa de ofício
para créditos tributários que foram objeto de pagamento antes do ato de lançamento e não sobre
o valor do créditos tributários devidos, razão pela qual devem ser acolhidos com base no art. 65
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
8.

Assiste, pois, razão à embargante, verifica-se que a motivação de decidir foi a de
excluir a multa de ofício de 75% e a manutenção do lançamento em relação ao principal, nos
termos da SCI no 8, de 2007.
9.

Verifica-se que ao concluir o item do voto relativo à exclusão da multa de ofício
em relação a valores pagos com DARF, houve equívoco em determinar o montante do valor a ser
excluído, que se valeu do crédito tributário devido e detrimento do valor efetivamente pago e
consignado na tabela referida.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.170 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727015/2011-88

10.

Dessa, forma, voto no sentido de ACOLHER os Embargos propostos pela
Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para corrigir a parte dispositiva do Acórdão no 1402-
005.625, que passa a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para, i) reduzir o valor do IRRF relativo ao período de apuração
de dezembro de 2010 no montante de R$ 168.127,63, permanecendo a exigência do IRRF
no valor de R$ 20.841,64, sendo R$ 6.346,78 (código 0561), objeto da redução nesta
decisão, R$ 1.746,31 (código 0588) e R$ 12.748,55 (código 1708); ii) reduzir o valor da
multa de ofício em R$ 11.275,05, que equivale a 75% do valor do crédito tributário de R$
15.033,40 (R$ 2.260,79 + R$ 24,06 + R$ 12.748,55) cujo pagamento ocorreu antes do
início do procedimento de fiscalização.”
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1143
DF CARF MF
Original